Tribunal: TJDFT
Processo: 0714166-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714166-87.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H C ACESSORIA &amp; CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: EDUARDO SOARES DANTAS VALENCA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por H C ACESSORIA &amp; CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (sic) contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que - em sede dos Embargos à Execução n. 0717067-59.2023.8.07.0001, opostos relativamente à ação de execução n. no 0738241-61.2022.8.07.0001, na qual é executado por EDUARDO SOARES DANTAS VALÊNCIA – indeferiu a produção de provas, a remessa dos autos à polícia civil e, indiretamente, indeferira a suspensão do curso dos embargos à execução até a conclusão do inquérito policial. Em suas razões recursais (ID. 57714971) o agravante realiza o hercúleo esforço de transmitir a complexa, e inconclusiva, dinâmica fática durante a apuração do delito de estelionato que decorre da venda do veículo PORSCHE CAYENNE pelo agravado – EDUARDO SOARES DANTAS VALÊNCIA -, supostamente ao agravante, declarando quanto à participação dos demais investigados na esfera criminal: HERMANN CALDEIRA, HERNANES AMORIM, ANTÔNIO VIEIRA e CARLOS MENDES ALVARADO. Argumenta que, no Inquérito Policial, haverá a confissão do delito por parte de terceiros que são distintos do agravante, o que fomentará a perda superveniente do objeto da execução. O recorrente, de forma contraditória e obscura, alega que está na posse do veículo por quase 11 (onze) meses, mas sugere que a conclusão do resultado do inquérito ensejará a devolução do bem ao agravado (ID. 57714971, pág. 6/13). Fundamenta no sentido de que os embargos à execução devem ser sobrestados até a conclusão do Inquérito Policial, a fim de que não se corra o risco de que a conclusões conflitantes em relação à existência de mesmo fato. Com esses argumentos pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento para reformar a r. decisão e determinar a suspensão do feito em definitivo. Preparo devidamente recolhido (ID. 57715786 e 57715787). É o relatório. Decido. Prefacialmente, cumpre destacar que o presente agravo de instrumento apenas atende o requisito da dialeticidade marginalmente, ante a evidente dificuldade de o recorrente transmitir o nexo processual que entende existir entre as esferas cíveis e penal, de forma a concluir pelo pedido de relativização da autonomia e independências entre as esferas, uma vez que vislumbra o risco de que o mesmo fato receba conclusões diversas no curso da execução e no curso da ação penal. Contudo, embora o esforço argumentativo do recorrente tenha sido imenso, há de se registrar que os Embargos à Execução têm natureza jurídica de ação autônoma, compreendida como modalidade de defesa de cognição plena, que não se confunde com as exceções contidas no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC. No ponto, é inteligência do c. STJ que os casos de admissibilidade de Agravo de Instrumento em sede de Embargos à Execução não são automáticos por força do P.U. do art. 1.015, do CPC, e devem guardar pertinência processual equivalente às ações de conhecimento, vejamos: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1. "A decisão que versa sobre a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial é uma decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, como reconhece o art. 919, § 1o, do CPC/2015, motivo pelo qual a interposição imediata do agravo de instrumento em face da decisão que indefere a concessão do efeito suspensivo é admissível com base no art. 1.015, I, do CPC/2015" (REsp 1.745.358/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe de 1o/03/2019). 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada dando provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp n. 1.783.858/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 25/3/2020.) Nesse sentido, é inequívoco que a insurgência do agravante se amolda a modalidade de irresignação pela discordância em relação às provas do processo. Enquanto o Juízo a quo entende que não há pertinência processual para a suspensão do processo, e ao tempo que reconhece suficientes as evidências documentais coligidas para a análise da defesa oferecida em relação à ação satisfativa, o agravante discorda, entendendo que seria indispensável a suspensão do processo pela preponderância dos fatos que estão sendo apurados na esfera penal. Ocorre, contudo, que a decisão impugnada não se amolda ao rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, bem como não se trata de hipótese inserida no parágrafo único, e não há urgência subjacente para mitigar o rol taxativo nos termos do TEMA STJ n. 988. Isso, porque o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. Nessa senda, a mitigação do dispositivo legal somente abarca situações especialíssimas, as quais não estão presentes no caso em tela. No caso em apreço, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo a um possível cerceamento de defesa ou relativo à possibilidade de que sejam proferidas decisões conflitantes, poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. Por certo, não há risco de perecimento do direito caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento, a ensejar a admissão desta modalidade recursal para o fim de impugnar a r. decisão recorrida, uma vez que eventual cerceamento de defesa ou conflito fático inconciliável poderá ser revertido por ocasião do julgamento do recurso de apelação, situação que ensejará o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição. Ainda que assim não fosse, situação que se admite apenas hipoteticamente, os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado não estão presentes. No caso, o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação associado ao processo é ficto, uma vez que a ação de execução já se encontra suspensa, e não existe quaisquer fatos concretamente mencionados que possam ensejar suspeita de urgência material para os embargos à execução. E não só isso. A probabilidade de provimento do recurso também é inexistente. No ponto, destaco que os fundamentos jurídicos apresentados para fomentar o suposto nexo processual entre a investigação na esfera penal, e a ação de execução e os embargos à execução, são completamente infundados. Para dirimir a controvérsia em torno do título executivo no qual se embasa a execução, bem como para analisar a defesa contida nos embargos à execução, as provas coligidas já são suficientes. Os processos originários desafiam análise - na esfera cível -, acerca dos elementos de validade do negócio jurídico que supostamente fora pactuado, e que embasa o cheque oferecido em garantia, bem ainda a intenção de comprar, a ocorrência de tradição do bem e o lucro negocial. São todos fatos apuráveis por si só, a despeito da eventual fraude ou confissão em relação ao suposto estelionato que ocorrera em data posterior às tratativas negociais e à suposta inadimplência. Neste contexto, é inequívoco que o sócio da agravante – como se depreende das conversas instantâneas e do cheque subscrito por sua pessoa jurídica -, já forneceram elementos de participação durante a negociação que precede o suposto estelionato, consoante ID. de origem da ação de execução n. 139215717, pág. 16/32. O ponto nodal que está contido na investigação criminal não trata da compra e venda garantida pelo cheque nem do momento – ou quanto à ocorrência - da inadimplência. Em verdade, a autoridade policial investiga a partir de momento que lhe é posterior, uma vez que o automóvel teve a transferência de propriedade viabilizada sem anuência do vendedor, por suspeita de fraude pelo agente do DETRAN/DF que, por conivência, negligência ou simples desatenção, não percebeu que havia assinatura não autenticada em uma das procurações. Repiso: Toda a dinâmica acima já ocorrera após a suposta inadimplência na compra e venda garantida por cheque da agravante. Por fim, cumpre ressaltar que a eventual devolução superveniente do veículo ao antigo dono após o decurso das investigações não tem o condão de ensejar a perda superveniente da execução. Caso a defesa oferecida seja rejeitada, a devolução do veículo serviria de simples abatimento ao valor devido pelo seu atual valor de mercado. Da mesma forma, eventual confissão de terceiros, sem vínculo com a agravante, quanto aos fatos da transferência irregular junto ao DETRAN, não alcançarão os elementos de validade negocial que lhe são anteriores. Isso, porque como já esclarecido acima, além de as tratativas negociais junto à agravante, e ao seu sócio, serem anteriores à data do delito, os requisitos de validade são autônomos: tradição, lucro negocial, intenção de comprar, vícios de consentimento. Portanto, não fosse a manifesta inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, melhor sorte não restaria ao agravante, uma vez que não há probabilidade de provimento do recurso. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação, ao caso em análise, as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Com estas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Advirto à agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 9 de abril de 2024 às 15:11:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora